Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709741-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713524-90.2019.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO contra ato colegiado da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (acórdão no 121917), prolatado no AI no 0713524-90.2019.8.07.0000, que, em julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, deu parcial provimento aos recursos, para determinar o bloqueio, em conta judicial vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, do valor de R$50.765.625,00, com a devolução da quantia restante ao Juízo da Décima Sétima Vara Cível do Rio de Janeiro (ID 15723780). O julgado foi integrado por acórdão de embargos de declaração, que negou provimento ao recurso (ID 15723781). A impetrante, na petição inicial (ID 15723777), afirma, em síntese, que a decisão colegiada está fundada na litigiosidade existente entre os herdeiros do falecido Ailton Vieira Diniz (sócio majoritário da empresa), cujo inventário judicial foi iniciado por sua esposa, Carmencita Rosália Albernaz Diniz (Processo no 0033022-89.2014.8.07.0001), nomeada inventariante. Diz que a herdeira Doriana Glória Diniz e seu esposo propuseram ação de remoção (Processo no 0001408-61.2017.8.07.0001), na qual alegam, entre outros motivos, dilapidação de patrimônio. Narra que alcançou, em acordo realizado com a empresa Austral Seguradora S/A, recebimento de indenização no valor de R$106.675.000,00, que foi depositado, inicialmente, em sua conta bancária. Informa que o herdeiro Marco Antônio Silva Diniz pediu que tais valores fossem depositados no Juízo do inventário, o que restou indeferido. Aduz que, em face da negativa, foi interposto agravo de instrumento pela herdeira Doriana, no qual galgou decisão liminar determinando o bloqueio integral do valor da indenização. Afirma que tal decisum foi objeto de anterior mandado de segurança (Processo no 0717413-52.2019.8.07.0000). Ressalta que, com a apreciação colegiada do agravo, a liminar perdeu vigência e o mérito do writ não foi julgado. Defende a existência de violação ao devido processo legal, pois a herdeira Doriana não é parte no incidente de bloqueio inaugurado pelo herdeiro Marco, de sorte que não poderia suceder nem substituir o autor do pedido. Além disso, enfatiza que os valores bloqueados pertencem à pessoa jurídica, cuja personalidade é distinta da pessoa física do sócio. No ponto, aduz que o ato coator é equivocado, visto que confundiu o patrimônio da impetrante – Sociedade Anônima de Capital Fechado – com o seu acionista majoritário. Invoca dispositivos do Código de Processo Civil para defender que houve intervenção em sua propriedade, sem observância do devido processo legal, com a imposição de ônus a terceiro que não participa do feito. Alega que o juiz, ignorando a existência da pessoa jurídica no caso concreto, superou a autonomia da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios. Anuncia, outrossim, que o bloqueio determinado foi excessivo e desproporcional, pois apenas os herdeiros Doriana e Marco Antônio se insurgem contra a gestão da inventariante Carmencita, sendo que o percentual que lhes cabe na futura partilha é de 7,83%. Ressalta que a retenção dos valores implica em prejuízo diário de R$20.000,00. Ao fim, requer, liminarmente, a liberação imediata, em favor da impetrante, do valor de R$50.765.625,00, bem como a suspensão do ato coator sobre o seu patrimônio, com a consequente suspensão dos atos processuais decorrentes do incidente de bloqueio. Subsidiariamente, pede que o bloqueio seja feito em atenção às cotas dos herdeiros insurgentes. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que sejam invalidados os efeitos do ato coator, com a sujeição de todo e qualquer bloqueio ao prévio contraditório e à observância do devido processo legal. Custas processuais recolhidas (ID 15723792). Relatado o necessário, decido. De início, importa considerar que, nos termos do artigo 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e Territórios. O writ ora em análise, todavia, foi impetrado em face de decisão colegiada do órgão fracionário, que confirmou, em parte, decisão liminar anteriormente deferida. A análise minudente do normativo regimental revela que a competência da Câmara Cível está destinada ao controle de ilegalidade, via mandado de segurança, de atos judiciais prolatados por magistrados, de primeira e de segunda instância, não sendo expansiva ao controle de atos dos órgãos fracionários do Tribunal, salvo hipóteses excepcionais, de evidente teratologia e ilegalidade. Inclusive, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça construiu-se entendimento que também encerra a excepcionalidade da via mandamental no seio daquela Corte. Senão vejamos: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA DESTA CORTE SUPERIOR (EDCL NO AGRG NO RESP 1.389.490/RJ, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 2.2.2016). ILEGALIDADE E TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO APONTADO COMO ATO COATOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E BASEADO EM PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL, NÃO HAVENDO FALAR EM PROVIMENTO JURISDICIONAL EXCEPCIONAL, ISTO É, APTO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM. VIA INCABÍVEL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Firmou-se o entendimento de que é inadmissível a impetração da ação mandamental contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade (AgRg no MS 21.247/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 17.11.2014). (...) (AgRg no MS 22.646/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020 – g.n.). No caso vertente, a decisão unipessoal foi suplantada por julgamento colegiado, que desafia, claramente, recurso específico. Conquanto a impetrante lance mão da posição de terceiro prejudicado para invocar a prerrogativa de impugnar, pela via especial do mandado de segurança, ato judicial prolatado em processo no qual não figura como parte, fato é que sua ciência acerca do cenário jurídico que reputa lesivo vem de longa data, como se comprova pelos registros dos mandados de segurança 0717413-52.2019.8.07.0000 e 0726609-46.2019.8.07.0000. Logo, se o interesse da impetrante não fosse unicamente o de se valer da via do mandado segurança, já poderia ter, sponte propria, ingressado na lide originária, ou mesmo interposto o recurso cabível contra o ato judicial objurgado, como, aliás, lhe autoriza o artigo 996, do Código de Processo Civil: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica (g.n.). Há que se ponderar que a utilização do instituto do terceiro prejudicado, e consequente aplicação do enunciado sumular 202, do Superior Tribunal de Justiça, exige manejo oportuno, sendo próprio às hipóteses em que o sujeito não integrado à lide é surpreendido com ato judicial lesivo, em momento no qual a interposição do recurso pertinente não se mostra mais tempestiva ou apta a afastar os efeitos da decisão. Sobre o tema, oportuna transcrição da lição de Leonardo Carneiro da Cunha, segundo a qual: (...) É possível, de igual modo, que o terceiro prejudicado, que não disponha de mais prazo para interpor recurso, possa valer-se do mandado de segurança. (...) É preciso observar, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça exige que, impetrado o mandado de segurança pelo terceiro prejudicado, impõe-se a este esclarecer, por meio de argumentos plausíveis, por que razão deixara de recorrer, na ocasião própria, da decisão tida como contrária aos seus interesses (in A Fazenda Pública em Juízo. 11. ed., rev. e atual. São Paulo: Dialética, 2013, pág. 568) (g.n.). Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RMS 23.752/RN, assim ponderou, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULAS 267/STF E 202/STJ. APLICAÇÃO CONJUGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Excelso Pretório, formou a compreensão segundo a qual não cabe impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso legalmente cabível (Súmula n.o 267 do STF). 2. Por outro lado, ao editar a Súmula n.o 202, esta Corte fixou posicionamento no sentido de que a impetração de segurança por terceiro prejudicado não há de estar condicionada à prévia interposição de recurso. 3. No entanto, indicam os precedentes que, impetrado o mandado de segurança pelo terceiro prejudicado, impõe-se a ele esclarecer, "(...) por meio de argumentos plausíveis, por que razão deixara de recorrer, na ocasião própria, da decisão tida como contrária aos seus interesses". (RMS 27594/BA, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 04.05.2009) 4. Ademais, sendo os impetrantes os próprios patronos da demanda originária, inegável a imediata ciência do aresto impugnado pela via mandamental, circunstância que desautoriza a impetração do mandamus, conforme já decidiu o STJ: "Processual civil. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial. Impossibilidade. Súmula 267/STF. Impetração por terceiro prejudicado ciente dos atos processuais. Inaplicabilidade da Súmula 202/STJ. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no RMS 26.464/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 16.10.2008) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 23.752/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 26/10/2009) Com efeito, se a impetrante tinha ciência do ato judicial lesivo, tanto o é que impetrou mandado de segurança contra anterior decisão liminar, inequívoco que não pode ser alegada surpresa ou impossibilidade de interpor o recurso cabível tempestivamente, o que atrai, por consequência, a diretriz do verbete sumular 267, do Pretório Excelso, que guarda a seguinte redação: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Corrobora tal entendimento julgado desta Segunda Câmara Cível, a saber: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS, PONTUAÇÕES E DÉBITOS REFERENTES AO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NO PROCESSO PARA O NOME DO RÉU/EXECUTADO. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. (...) (Acórdão 1129124, 07003167320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no PJe: 10/10/2018) Ainda, mesmo que superado tal fundamento, não se pode olvidar que o ato judicial indicado como lesivo não é outro senão o acórdão no 121917, publicado em 6.11.2019, conforme certidão de ID no 12382490 (do AI 0713524-90.2019.8.07.0000). O acórdão que é fruto do julgamento do recurso de embargos de declaração, muito embora – à luz do artigo 1.026, do Código de Processo Civil - tenha como efeito a interrupção do prazo para a interposição de recurso, não tem reflexo sobre a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança, porquanto não modificou o entendimento primevo. Eis o entendimento que se colhe da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se conclui da leitura de ilustrativo julgado, a saber: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 202/STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança deve coincidir com a data da ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado. 2. Hipótese em que a vasta documentação anexada aos autos demonstra que o agravante, na qualidade de representante legal da empresa demandada em ação ajuizada por ex-sócio, foi intimado de todos os atos processuais a ela pertinentes, havendo inclusive interposto recurso especial do acórdão objeto de atual impugnação via mandado de segurança. 3. Logo, o agravante tomou ciência do ato lesivo na data em que o acórdão de apelação foi publicado (23.8.2012), de modo que já havia se operado a decadência por ocasião da impetração do mandamus (9.5.2013). 4. Não se considera o início da contagem do prazo decadencial o dia da publicação do julgado dos embargos declaratórios (14.1.2013), uma vez que, ao serem rejeitados, manteve os exatos termos daquele prolatado na apelação. Isso porque a melhor exegese do acórdão proferido no julgamento da questão de ordem inserta no REsp 1.129.215/DF, desta Relatoria, em conjunto com os precedentes que o antecederam, orienta no sentido de que os efeitos integrativos dos embargos declaratórios devem ser considerados na contagem do prazo decadencial apenas nos casos em que o acórdão embargado for modificado. 6. Não se aplica à espécie a Súmula 202/STJ, que outorga ao terceiro a faculdade de impetrar mandado de segurança independentemente da interposição de recurso, porquanto seu enunciado socorre tão somente o terceiro que não possuiu condições de obter ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de utilizar o recurso cabível no prazo legal. 7. Ademais, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, demanda a evidência de ilegalidade, teratologia ou caráter abusivo da decisão combatida, o que não se verificou na situação concreta. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 46.839/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017 – g.n.) Logo, como o ato lesivo foi publicado no dia 6.11.2019 e dele a empresa impetrante teve inequívoca ciência, é de se considerar que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23, da Lei no 12.016/09, encerrou-se no dia 3.3.2020. Para além da falta de cabimento do mandado de segurança por incompetência desta Câmara Cível e pela possibilidade de interposição, na espécie, de recurso, a impetração mostra-se claramente intempestiva. De mais a mais, ainda é pertinente considerar que o acórdão hostilizado traçou minuciosa análise das questões jurídicas controvertidas no recurso de agravo de instrumento e nas contrarrazões da sócia e inventariante Carmencita Rosália (ID 10550242, do AI 0713524-90.2019.9.07.0000), que declinou teses que são de todo semelhantes às que estão sendo trabalhadas no presente mandamus, valendo-se as partes, lá e cá, da mesma banca de advogados. Nesse trilhar, concluo, indubitavelmente, que a prestação jurisdicional buscada nesta senda foi devidamente franqueada na via recursal, sem que em relação a ela a impetrante tenha logrado demonstrar a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que é exigência incontornável. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. VIA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. I - O mandado de segurança somente pode ser utilizado para impugnar decisão judicial, quando teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. II - À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a petição inicial, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 716285, 20130020204306MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/9/2013, publicado no DJE: 30/9/2013. Pág.: 44) Noutro ponto, vale destacar que esta Relatoria, no bojo do Mandado de Segurança no 0717413-52.2019.8.07.0000, impetrado em face da liminar suplantada pelo ato colegiado ora impugnado, também já havia firmado posição, mesmo que prima facie, pela legalidade do entendimento alcançado pelo Eminente Relator do agravo de instrumento, que, inclusive, em parte, atendeu à pretensão da impetrante ao reduzir significativamente o valor bloqueado. Repiso excertos dos fundamentos que ali declinei: Com efeito, o fundamento da decisão de que a liberação do valor pode atingir de forma substancial na divisão dos quinhões hereditários do Espólio de Ailon Viera Diniz é relevante. Não se pode esquecer, ainda, que a liberação de vultosa quantia (R$106.875.000,00) pode gerar uma situação de irreversibilidade, sobretudo porque, se for eventualmente necessário, será muito difícil recuperar valores que superam cem milhões de reais. A decisão ora atacada é, no mínimo, prudente e encontra-se dentro do poder geral de cautela do juiz. Não se está afirmando que a decisão é correta ou incorreta, mas, sim, que ela não é, prima facie, teratológica ou manifestamente ilegal. Deve, portanto, ser privilegiada a análise a ser feita pelo Juízo natural, sobretudo porque tem maior conhecimento sobre o contexto fático do inventário do de cujus e demais aspectos subjacentes. Além disso, o pedido formulado neste mandamus pode perfeitamente ser apresentado nos autos do Agravo de Instrumento no 0713524-90.2019.8.07.0000, podendo a impetrante, inclusive, interpor agravo interno (artigo 1.021 c/c 966, ambos do Código de Ritos), uma vez que se trata de terceira interessada. Quanto à alegação da impetrante de que não pode ser atingida por decisão referente a direito sucessório, verifica-se que, ab initio, esta questão foi sopesada pela decisão atacada. Veja-se: (...) Compulsando os atos constitutivos da impetrante (ID 10852596), observa-se que o Espólio de Ailon Vieira Diniz é detentor de mais de 95% das ações. Em síntese, considerando que grande parcela das ações da MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO pertencem aos herdeiros, de modo que eventual desaparecimento de grande quantia (R$106.875.000,00) da empresa pode, sim, afetar significativamente a partilha a ser realizada, numa análise inicial, a impetrante pode sofrer efeitos jurídicos de decisões proferidas no âmbito sucessório, sobretudo com fundamento no poder geral de cautela. Portanto, o pleito da impetrante é desprovido de fumus boni iuris. Portanto, ainda que superadas as demais irregularidades, não poderia ser admitido o processamento do mandado de segurança, pois a decisão judicial atacada não é dotada de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, devendo ser impugnada, se for o caso, pela via adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do mandado de segurança, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e artigo 10, da Lei no 12.016/09. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de abril 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator